Tribunal: TJBA
Processo: 8009943-38.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009943-38.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: CARLOS MOREIRA ANDRADE

Advogado(s)
:
ALESSANDRA OLIVEIRA ABREU, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADO. UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO “CAPECITABINA”. POSSIBILIDADE. SUBSTÂNCIA QUE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE REGISTRADA NA ANVISA. TRATAMENTO IMPRESCINDÍVEL. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A despeito de o Superior Tribunal de Justiça haver fixado entendimento no sentido de que não há relação de consumo entre plano de saúde administrado por entidade de autogestão e seus filiados, conforme Súmula nº. 608, subsiste a obrigação do réu de prestar serviço adequado, visando assegurar os meios de recuperação da saúde integral e digna dos seus segurados, em atenção aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

2. Embora a Apelante seja um plano de autogestão, sofre o influxo direto das normas constitucionais, inclusive porque a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, que o executará de forma direta ou através de terceiros, nos termos dos arts. 196 e 197, da Constituição Cidadã.

3.A negativa do plano de saúde em conceder ao apelado o tratamento prescrito lastreou-se no argumento de que este “não preenche os critérios do item 64 da OUT (Diretriz de Utilização) para autorização”. A referida negativa, todavia, não se apresenta legalmente fundamentada, porquanto, ainda que se trate de medicamento que não preenche os critérios da OUT, tem registro na ANVISA e o relatório médico se baseia em evidências científicas do seu uso para o tratamento da enfermidade que acomete o paciente, além dos resultados positivos após o tratamento com a medicação, as alternativas a capecitabina implicam em passagem de port-o-cath e uso de quimioterapia venosa diária.

4.Atente-se ao fato de que o Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido da possibilidade do plano de saúde estabelecer as doenças que terão ou não cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, reconhecendo a necessidade de fornecimento de tratamento necessário, prescrito pelo médico assistente.

Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8009943-38.2023.8.05.0274, em que figura como Apelante o CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e Apelado CARLOS MOREIRA ANDRADE .

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do voto da relatora.